Tribunal: TJSP
Processo: 1003489-92.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Infração de trânsito cometida após a alienação de veículo automotor a terceiro.
1. Alienação de veículo automotor. Alteração de entendimento pelo decidido na arguição de inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta e. Corte, ocorrido em 11/04/2018, ocasião na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. Infração de trânsito cometida após a alienação de veículo automotor a terceiro.
1. Alienação de veículo automotor. Alteração de entendimento pelo decidido na arguição de inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta e. Corte, ocorrido em 11/04/2018, ocasião na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/08.
2. Afastamento da responsabilidade do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, no que se refere ao período posterior à alienação. Súmula no 585 do C. STF. Entendimento aplicável também a penalidade por infrações de trânsito. Caso dos autos, aliás, em que se comprovou não somente a alienação, mas o efetivo bloqueio do veículo, realizado sete anos antes da infração combatida.
3. Manutenção da r. sentença que decretou a procedência do pedido, para suspender o processo administrativo referente ao auto de infração no L48-0308923, instaurado em desfavor da requerente, bem como determinar o cancelamento da pontuação lançada em seu prontuário.

4. Apelação não provida.